Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713190-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA KAWAKAME RAMALHO SAMPAIO, KENJI KAWAKAME RAMALHO AGRAVADO: CLAUDIA MARIA D ABADIA BAHIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Executada, MONICA KAWAKAME RAMALHO SAMPAIO E OUTROS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0006810-78.2012.8.07.0008, em trâmite na Vara Cível do Paranoá, proposta por CLAUDIA MARIA D ABADIA BAHIA, que intimou a Exequente a dar seguimento ao feito, bem como deferiu a pesquisa no sistema SISBAJUD (ID 152779847, do processo de referência). Confira-se: Cálculos atualizados conforme solicitação da parte exequente, pela Defensoria Pública (ID 137634438). Sendo assim, intime-se a parte autora/exequente para indicar bens passíveis de penhora, sendo assegurada nova pesquisa no SISBAJUD nos termos da decisão de ID 135101727. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC. Contudo, observa-se que a decisão do Juízo de origem, a priori, não dirimiu controvérsia específica arguida em sede de impugnação, ora denominada pela Executada como “EMBARGOS ÀEXECUÇÃO C/C EFEITO SUSPENSIVO” (ID 137090385, do processo de referência), especificamente no que se refere ao eventual pagamento integral da dívida por meio de bloqueio de valores no sistema SISBAJUD (ID 125326484, do processo de referência), em detrimento do extrato analítico anexado ao autos pelo BRB, informando a inexistência de numerário constrito (ID 129591635, do processo de referência). Diante da eventual omissão do Juízo de origem em responder à manifestação expressa da Executada, o que caracterizaria cerceamento de defesa, é que ela interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Diante do até aqui delineado, oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Paranoá (Juízo a quo), para que forneça a informações necessárias ao aclaramento dos fatos, fazendo as considerações que achar necessárias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2023 10:44:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador